Tribunal: TJMT
Processo: 0002141-10.2016.8.11.0079
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002141-10.2016.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RAFAEL CEZARIO PINHEIRO - CPF: 034.149.411-98 (APELADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), Valmir Francisco Barbosa (ASSISTENTE), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.326.121-24 (ASSISTENTE), ANISIO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 033.364.311-90 (ASSISTENTE), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no: 0002141-10.2016.8.11.0079 – Ribeirão Cascalheira.

Apelante
: Viação Xavante Ltda.

Apelado
: Rafael Cezário Pinheiro.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL, ESTÉTICO, MORAL E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO – ÔNIBUS X MOTO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA – EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO ACIDENTE, TAMPOUCO CONFIGURA CULPA CONCORRENTE – DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO -
QUANTUM
MANTIDO - VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – LUCRO CESSANTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIO RECURSAL.

Restando incontroverso a invasão da pista preferencial, provocando colisão com motocicleta que trafega na sua mão de direção, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar.

A alegação de inobservância da lei de trânsito pelo condutor da motocicleta, sob o enfoque que transitava em velocidade acima do permitido, não possui o condão de configurar culpa concorrente pelo acidente, mormente por não ser a causa determinante da ocorrência do sinistro,
e consequentemente, a obrigação de indenizar consoante dispõe os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, a parte autora demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando procedente o pleito indenizatório de ordem material, haja vista que se refere a despesas efetuadas para o conserto da motocicleta. O
lucro

cessante
por ser espécie de indenização na qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir em razão do acidente, restou devidamente comprovado nos autos, portanto, mantida a sentença neste particular.

O dano estético deve ser indenizado em razão da deformidade decorrente do acidente.

No arbitramento da indenização por dano estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, consoante visto na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no: 0002141-10.2016.8.11.0079 – Ribeirão Cascalheira.

Apelante
: Viação Xavante Ltda.

Apelado
: Rafael Cezário Pinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação de indenização por dano material, moral, estético c/c lucros cessantes, em decorrência de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré Viação Xavante Ltda., ora apelante, a restituir ao autor, a título de danos materiais, dano emergente e lucro cessante, o valor de R$ 2.794,00 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais), incidindo-se juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo-se juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ); ao pagamento a título de dano estético, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo-se juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu, com fundamento no art. 86,
caput,
do CPC.

Inconformada, a ré Viação Xavante Ltda. recorre, sustentando que seu preposto não foi o culpado pelo acidente, tendo em vista que os fatos não ocorreram da forma apresentada pelo Requerente/Apelado, cuja dinâmica e local da colisão demonstra que este vinha com sua motocicleta em alta velocidade, colidindo na parte traseira do ônibus, conforme o laudo pericial e boletim de ocorrência acostados aos autos, onde denota-se que o ônibus já se encontrava concluindo a transposição da referida via, inclusive, por este fato e pelo seu tamanho, detinha precedência de passagem em relação à motocicleta. Diante disso, o acidente ocorreu por culpa concorrente da vítima que desenvolvia velocidade incompatível com a via que transitava.

Segue sustentando o equívoco na condenação em danos morais advindos do acidente de trânsito, por se tratar de mero aborrecimento, bem como a ausência de comprovação do Lucro cessante, do dano estético e do dano material.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 186145653), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, no importe não inferior a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa e ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no: 0002141-10.2016.8.11.0079 – Ribeirão Cascalheira.

Apelante
: Viação Xavante Ltda.

Apelado
: Rafael Cezário Pinheiro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Cezário Pinheiro ajuizou ação de indenização por dano material, moral, estético c/c lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito, em face da empresa Viação Xavante Ltda., aduzindo que, no dia 10/08/2016, trafegava na sua motocicleta Honda/CG Titan 150 CC pela Rua 6 (preferencial), do Município de Bom Jesus do Araguaia, quando um ônibus da empresa Viação Xavante, que trafegava na Rua Assembleia de Deus, teria desrespeitado a normas de trânsito e invadido a rua preferencial, o que teria ocasionado a colisão entre os veículos.

Em razão do acidente, o requerente alegou ter sofrido danos materiais, morais e estéticos pelos quais pede ressarcimento, bem como pagamento de lucros cessantes.

A requerida apresentou contestação, na qual pleiteou a denunciação à lide da seguradora Nobre Segurado do Brasil S/A. No mérito, sustentou que a via na qual se deu o abalroamento não possuía sinalização e o autor estaria em alta velocidade. Assim, nega ter dado causa à colisão, pois sustenta a ocorrência de culpa concorrente, mas informa que prestou assistência ao acidentado (id. 65281840 – p. 50 a 57 – autos de origem). Ao final, requereu a improcedência dos pedidos do autor e, pelo princípio da eventualidade, a condenação em danos materiais e morais com valores proporcionais à culpa concorrente.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré Viação Xavante Ltda., ora apelante, a restituir ao autor, a título de danos materiais, dano emergente e lucro cessante, o valor de R$ 2.794,00 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais), incidindo-se juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo-se juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ); ao pagamento a título de dano estético, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo-se juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu, com fundamento no art. 86,
caput,
do CPC.

Irresignada, recorre a apelante aduzindo que não laborou com o melhor acerto a douta magistrada sentenciante ao concluir por sua culpa exclusiva.

Assevera que os fatos não ocorreram da forma apresentada pelo requerente/apelado, cuja dinâmica e local da colisão demonstra que este vinha com sua motocicleta em alta velocidade, colidindo na parte traseira do ônibus, conforme o laudo pericial e boletim de ocorrência acostados aos autos, onde denota-se que o ônibus já se encontrava concluindo a transposição da referida via, inclusive, por este fato e pelo seu tamanho, detinha precedência de passagem em relação à motocicleta. Diante disso, o acidente ocorreu por culpa concorrente da vítima que desenvolvia velocidade incompatível com a via que transitava.

Segue sustentando o equívoco na condenação em danos morais advindos do acidente de trânsito, por se tratar de mero aborrecimento, bem como a ausência de comprovação do Lucro cessante, do dano estético e do dano material.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, em especial do boletim de ocorrência (id. 186144217),
“o veículo ônibus placa FBD-5299, ano/modelo 2011/2012, transitava pela rua Assembleia de Deus, sentido rodoviária, perímetro urbano na cidade de Bom Jesus do Araguaia/MT, ao chegar no cruzamento não se atentou que vinha uma motocicleta na via de preferência e entrou, obstruindo a passagem do mesmo, causando a colisão”.

Corroborando com a situação descrita no boletim de ocorrência, adveio a prova testemunhal produzida nos autos que apontou a ocorrência do sinistro em razão da imprudência do condutor do veículo de propriedade da ré.

Vê-se que na tentativa de configurar a culpa concorrente da vítima, a apelante afirma que as testemunhas ouvidas em juízo fazem crer que o acidente ocorreu em razão do excesso de velocidade desenvolvido pela vítima, ora apelado.

Entretanto, em análise aos depoimentos das testemunhas e a dinâmica do acidente, sem dúvida, não se pode atribuir à vitima a culpa concorrente pelo sinistro. A prova dos autos é segura no sentido de que o acidente ocorreu pelo fato do condutor do ônibus não ter respeitado a preferencial, quando intentava fazer o seu cruzamento, obstruindo a trajetória da motocicleta do autor que por ela seguia, conforme claramente descrito.

Não há qualquer entrave, restando incontroverso que o veículo da recorrente cruzou a via preferencial, que por si só implica em negligência e culpa. Ademais, a conduta do preposto da apelante na direção do veículo infringe diretamente o disposto no art. 44 do Código de Trânsito Nacional, não possuindo o condão de extirpar a responsabilidade da empresa apelante, mormente por não ter sido a causa determinante da ocorrência do sinistro.

Ora, a conduta do autor não prepondera em grau de culpabilidade sobre a conduta imprudente do motorista da apelante, a qual deveria ter se acurado antes de efetuar o cruzamento da via.

À vista disso, andou bem a douta magistrada ao rechaçar a alegação de culpa concorrente, vejamos:

“(...) Insta ressaltar que a responsabilidade civil é instituto jurídico que define o dever de reparação àquele que tenha causado prejuízo à outrem, seja em razão de ato ilícito seja por ato lícito. A existência da responsabilidade civil demanda a presença dos seguintes requisitos: conduta, resultado danoso, nexo de causalidade e elemento subjetivo (dolo ou culpa).

A conduta, no presente caso, é a direção do ônibus. O resultado danoso são as lesões físicas e outros danos diretos e imediatos desencadeados. O nexo de causalidade é o acidente entre o veículo do autor e do réu. Por fim,
o elemento subjetivo culpa está constante na imprudência com que o motorista do ônibus conduzia o automóvel.

Acerca da prudência na condução de veículos automotores, o Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]. § 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Conforme determina a lei de trânsito, os veículos maiores, como é caso dos ônibus, devem cautelar a segurança dos menores e são responsáveis por ela.

O Boletim de Ocorrência no 2016.252972, registrado pela parte autora, narra que: “o veículo ônibus placa FDB5299 ano/modelo 2011/2012 transitava pela Rua Assembleia de Deus, sentido rodoviária, perímetro urbano na cidade de Bom Jesus do Araguaia/MT, ao chegar no cruzamento não se atentou que vinha um motociclista na via de preferência e entrou, obstruindo a passagem do mesmo e causando a colisão” (ID 65281840 – p. 4 a 6).

É cediço que o boletim de ocorrência constitui-se em prova unilateral dos fatos, razão pela qual, por si só, não é prova suficiente da verdade do acontecido.

Contudo,
além da alegação da parte autora na via policial, esta reiterou a narrativa em depoimento pessoal dado em sede judicial e foi corroborada pelo depoimento da testemunha Tatiane Pereira da Silva
(ID 88164455).

Questionada por este juízo, a testemunha Tatiane Pereira, “que reside próximo ao local em que ocorreu o acidente, afirmou que a Rua 6, por onde trafegava o autor, é a preferencial.

Desse modo, quem transita pela Rua Assembleia de Deus, como era o caso da parte ré, deve ceder a vez a quem cruza pela Rua 6”
.
Destaca-se que, embora não haja sinalização extensiva nas vias, em cidades interioranas é comum que o conhecimento acerca das ruas preferenciais seja empírico.

Isso porque, se dependessem unicamente da atuação do poder público para indicar as regras de trânsito, seria inviável o tráfego pacífico de veículos nesses locais.

A parte ré alegou que o autor contribuiu para ocorrência do acidente, uma vez que trafegava em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Entretanto, a ré não se desincumbiu de provar tal alegação (art. 373, II, do CPC). Ademais, não há nos autos nenhuma prova que fundamente esse argumento, motivo pelo qual não será considerado
.

Tendo em vista que estão presentes todos os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil e que não há qualquer causa que a exclua, entendo ser o caso de responsabilização da empresa ré Viação Xavante, que causou os danos narrados na inicial por conduta imprudente.” (id. 186144246 – negritei).

Assim, a alegação de inobservância da lei de trânsito pelo condutor da motocicleta, sob o enfoque que transitava em velocidade acima do permitido, tampouco a tese de que não havia sinalização adequada no local do acidente, não possuem o condão de extirpar a responsabilidade da ré, mormente por não ter sido provada nos autos, bem como não ser a causa determinante da ocorrência do sinistro.

Ora,
repito
, a conduta do apelado não preponderaria em grau de culpabilidade sobre a conduta imprudente do condutor da apelante, o qual deveria ter se acurado antes de efetuar o cruzamento de uma avenida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INGRESSO DE CAMINHÃO NA VIA
PRINCIPAL
SEM A CAUTELA NECESSÁRIA, OCASIONANDO O
ACIDENTE
.
EXCESSO
DE VELOCIDADE DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. Dinâmica do
acidente
:
o ingresso de caminhão na via preferencial, sem a observação das cautelas exigíveis para o local, cortando a frente da autora, ocasionou o
acidente
.
Danos materiais: a indenização está condicionada à demonstração do prejuízo concreto experimentado, consoante dicção do art. 402 do Código Civil (...)”
(TJRS, RAC no 70061432365, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 - negritei)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – FALTA DE HABILITAÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO GERA PRESUNÇÃO DE CULPA -
CULPA CONCORRENTE POR EXCESSO DE VELOCIDADE – INDEMONSTRADA – CULPA EXCLUSIVA DE QUEM INVADE PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA – IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DEMONSTRADA
- VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITE AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Como se extrai dos autos, não provada a tese de excesso de velocidade da vítima, não há dúvida que a causa determinante do acidente foi a imprudência e imperícia do 1o apelante que realizou manobra de ingresso em via preferencial sem as cautelas devidas, interceptando a trajetória da vítima que trafegava em via preferencial. 4.

Assistem razão aos apelantes no que tange o julgamento “ultra petita” quanto ao valor fixado na indenização por danos morais, porquanto se na petição inicial estiver limitada a quantia a que pretende o autor, não pode o Juiz exceder o seu limite.”
(TJMT, RAC no 57452/2015, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.09.2015 - negritei).

Dessa forma, existindo a responsabilidade civil da empresa ré, passo a analisar a sua condenação ao pagamento das indenizações pelo dano material, lucros cessantes, dano moral e estético.

Sendo inconteste a responsabilidade da apelante frente aos danos sofridos pelo apelado, as
lesões
resultantes do acidente geraram na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano passível de indenização.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, se mostra justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Destarte, acerca do dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.);
cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem
; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10a Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63 – negritei).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

No caso em pauta, o dano estético do autor está manifesto na cicatriz que o acidente deixou em seu ombro. Em audiência de instrução, foi realizada a inspeção judicial que pôde comprovar a existência da cicatriz, que está visível mesmo por videoconferência e mesmo sete anos após o evento.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000410-59.2006.8.11.0101, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei)

Nesse diapasão, é de clareza solar que o dano estético se mostrou configurado, em decorrência da cicatriz e da lesão óssea, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida também nesse ponto, posto que fixou razoavelmente o montante reparatório de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse particular, apenas para evitar eventual recurso futuro e discussões desnecessárias, destaco que a súmula 387 do STJ é esclarecedora ao dispor que “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Acerca dos danos materiais, é cediço que é resultante do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, que causa diminuição do seu patrimônio. Esse dano é gênero, do qual são espécies: (i) dano emergente, que diz respeito ao que o lesado perdeu; e (ii) lucros cessantes, concernente àquilo que razoavelmente deixou de ganhar.

Com efeito, o Código Civil traz em seu artigo 402 a definição de danos materiais e conceitua suas duas espécies,
verbis
:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
(negritei).

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.

Conforme os dispositivos acima, o dano emergente corresponde ao prejuízo imediato e mensurável e abrange tudo aquilo que a vítima efetivamente perdeu em razão do ato ilícito.

À vista disso, tenho que a MMa. Juíza andou bem ao fundamentar a sentença com as devidas ponderações,
verbis:

“(...)
O autor juntou aos autos três orçamentos para conserto da motocicleta, dos quais o de menor valor foi R$ 1.034 (ID 65281840, p. 17
). Embora não exista exigência legal para a apresentação de três orçamentos, uma vez que tenham sido apresentados, presume-se que o lesado tenha optado em dispender o valor mais baixo.
Por tal razão, não acolho o pedido o autor pelo ressarcimento no montante do orçamento mais dispendioso, no valor de R$ 1.235,00, mas sim, o menos valoroso, de R$ 1.034,00.

(...)

No caso em análise, o argumento do autor de que ficou afastado de suas atividades para tratamento médico e, assim, perdeu a remuneração laboral enquadra-se como lucros cessantes.

O autor juntou aos autos contrato de trabalho para provar que, à época dos fatos, exercia a profissão de radialista, pela qual recebia R$ 880,00 mensais (ID 65281840, p. 7 a 9). Juntou, também, o atestado médico, que declara que precisou se afastar de suas atividades laborais pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 65281840, p. 1).

A ré contrapôs-se sob o argumento de que o exercício da função de radialista não estaria impedido pela lesão no ombro. Sem razão a ré. O autor não alegou que ficou impossibilitado de trabalhar para sempre, mas durante o tempo em que ficou por conta do tratamento médico que, inclusive, era realizado em outra cidade.

Ademais, o afastamento das atividades se deu por recomendação médica, como declara o atestado médico do id. 65281840, p. 1.

Desse modo, em virtude do tempo em que não pôde exercer seu trabalho habitual e ficou sem receber o salário, considero que o réu deve ressarcir ao autor o montante de R$ 1.760,00, que corresponde a dois meses de remuneração, a título de lucros cessantes.

Pelo exposto, o total dos danos materiais, decorrente da soma dos danos emergentes e dos lucros cessantes, perfaz o montante de R$ 2.794,00 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais)”.
(id. 186144246 - negritei)

Desse modo, estando bem fundamentado os motivos pelos quais houve a condenação da empresa apelante ao pagamento dos danos materiais, restando os mesmos devidamente comprovados nos autos, mantenho a r. sentença também neste ponto.

Quanto ao pleito formulado pelo apelado nas contrarrazões, pela condenação da recorrente em litigância de má-fé, verifico que não merece prosperar, posto que faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado na espécie, mormente porque o presente recurso foi ajuizado em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, previsto na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LV, cuja função é clara: dar as partes a possibilidade de revisão da decisão judicial, caso esta não lhe seja favorável.

De outra banda, desprovido o recurso da empresa ré, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao quanto disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024